Tribunal: TCU
Processo: 021.948/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em contratação, em caráter emergencial, de prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados dos Hospitais do Câncer (HC) II, III e IV. Monitoramento de deliberação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 2270/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar descumpridas, injustificadamente, as determinações dirigidas ao Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva no item 1.8.1 do Acórdão 2270/2019-TCU-Plenário ; 9.2. determinar, com fundamento no art. 71, IX, da Constituição Federal c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992, que, no prazo de 15 (quinze) dias, o Instituto Nacional do Câncer José de Alencar anule o pregão eletrônico 114/2019 e deflagre novo pregão eletrônico para contratação de empresas especializadas para a prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar, informando a este Tribunal as providências adotadas; 9.3. ordenar à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas que realize as audiências determinadas nos itens 31 e 34 da proposta de deliberação; 9.4. enviar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva, aos responsáveis e à Primeira Vara Federal do Rio de Janeiro para subsidiar o mandado de segurança 5082969-51.2019.4.02.5101.